Tribunal: TJMT
Processo: 0000233-15.2005.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000233-15.2005.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Ordem Tributária]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIZEMAR VENTURA DE SOUZA - CPF: 085.162.941-53 (APELANTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS NORBERTO DE BARROS - CPF: 655.690.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DELIBAR JARDINI - CPF: 070.714.851-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIX JOSE RESENDE SADDI - CPF: 091.409.301-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME OSVAIR COATI - CPF: 395.683.859-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO MOISES DE SOUZA - CPF: 799.867.571-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA MARIA DE BARROS - CPF: 108.327.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NICANOR DE SOUZA FILHO - CPF: 274.216.941-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE – ARTIGOS 3o, INCISO II, POR 40 VEZES, E 1o, INCISO V, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C O 11, TODOS DA LEI N. 8.137/1990 – PRETENSÃO -

ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA
–
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO (VIRTUAL) – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – VEDAÇÃO VERBETE SUMULAR No 438 DO STJ –
PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E TJMT– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO PARA O SEU REGULAR PROSSEGUIMENTO.

Impossibilidade de reconhecimento da
prescrição antecipada (virtual, em perspectiva ou projetada), diante da ausência de previsão legal, a teor do verbete Sumular no 438 do STJ, editada no dia 13 de maio de 2010, dispõe que
: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sizemar Ventura de Souza
,
em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que decretou a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade virtual, antecipada ou em perspectiva, em favor da apelante e dos réus Maurício Moisés de Souza, Carlos Norberto de Barros, Jaime

Osvair Coati, Felix José Resende Saddi, Nicanor de Souza Filho e Delibar Jardini.

Consta nos autos que a apelante foi denunciada pela prática dos crimes previstos nos artigos
3o, inciso II, por 40 vezes, e 1o, inciso V, parágrafo único, c/c o 11, todos da Lei n. 8.137/1990
(crimes contra a ordem tributária) supostamente ocorridos durante o período de fevereiro a julho de 2002, (ID: 92911459-92911465).

Em 4-12-2018, a instância de origem extinguiu a punibilidade de Sizemar Ventura de Souza ao reconhecer a prescrição virtual, antecipada ou em perspectiva quanto aos crimes a ela imputados (ID: 92918517).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação. Em suas razões, pugna pela reforma do decisum, a fim de que seja afastado o reconhecimento da prescrição e dado seguimento ao processo, visto que no caso em exame tem um reflexo extrapenal que necessita ser considerado, dada sua relevância, pois, em razão dos fatos apurados nesta ação penal, o apelante foi exonerado do serviço público, em decorrência de condenação em processo administrativo. (sic) (ID: 99846468).

Por tais razões, requer o conhecimento e provimento do presente apelo para anular a sentença invectivada, para afastar o reconhecimento antecipado da prescrição e determinar que outra sentença seja proferida, analisando as teses das partes.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, e, no mérito, refutou a tese defensiva, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (Id 102286951).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, sintetizando o entendimento conforme segue: (ID 111286464)

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE VIRTUAL, ANTECIPADA OU EM PERSPECTIVA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL, ANTECIPADA OU EM PERSPECTIVA. PROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER PRESCRIÇÃO BASEADA EM PENA HIPOTÉTICA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. SÚMULA 438 DO STJ.
PELO PROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar de não conhecimento suscitado pelo Ministério Público

A Promotoria suscita preliminar de não conhecimento, pelo fato de que o recurso apresentado pela defesa não é via adequada para atacar uma sentença extintiva de punibilidade, e sim, o recurso em sentido estrito, conforme prevê o art. 581, VIII, do Código de Processo penal. Contudo, como bem lançado pela Procuradoria Geral de Justiça (Id. 111286464), admite-se a aplicação do princípio da fungibilidade, previsto no artigo 579 do mesmo diploma legal, quando evidente a existência de má-fé, erro grosseiro ou intempestividade.

Com o fim de evitar vans repetições, transcrevo a parte pertinente do parecer exarado pelo douto Procurador de Justiça:

“... No caso, a apelação criminal foi interposta no prazo estabelecido para o recurso cabível, de modo que não se vislumbra má-fé que impossibilite o conhecimento do apelo apresentado como recurso em sentido estrito.

Essa também é a posição desse e. Tribunal Estadual, que, em situação semelhante, aplicou o princípio da fungibilidade recursal e conheceu da irresignação como recurso em sentido estrito:

‘Conquanto a apelação tenha sido interposta contra decisão que declarou a extinção da punibilidade do agente, em observância ao princípio da fungibilidade recursal, deve ser conhecida como recurso em sentido estrito (art. 579 do CPP) visto que apresentada no prazo legal e inexistente má-fé do postulante. (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Apelação Criminal n. 0001101-47.2011.8.11.0053. Segunda Câmara Criminal. Relator: Des. Pedro Sakamoto. Data do julgamento: 15-5-2019. Data da publicação no DJe: 22-5- 2019)’

Nesse mesmo sentido o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do seguinte precedente:

A jurisprudência desta Corte Superior admite a fungibilidade recursal, a teor do art. 579 do CPP, quando, além de observado o prazo do recurso que se pretende reconhecer, não fica configurada a má-fé ou a prática de erro grosseiro. Assim, tendo sido interposta apelação contra a decisão que declarou extinta a punibilidade do réu pela prescrição, cabível a sua conversão em recurso em sentido estrito desde que demonstrada a ausência de má-fé e a tempestividade do recurso, como ocorreu no presente caso. (Superior Tribunal de Justiça. AgRg no REsp n. 1.717.390/AM 2018/0000730- 4. Quinta Turma. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Data do julgamento: 15-3-2018. Data da publicação no DJe: 23-3-2018). ...”.

Com esses fundamentos, rejeito a preliminar suscitada.

Voto (mérito).

Extrai-se dos autos, que a apelante foi denunciada pelos
crimes previstos nos artigos

3o, inciso II, por 40 vezes, e 1o, inciso V, parágrafo único, c/c o 11, todos da Lei n. 8.137/1990
(crimes contra a ordem tributária), supostamente ocorridos durante o período de fevereiro a julho de 2002.

A denúncia foi recebida em 03-10-2011, e a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva Estatal foi proferida em 04-12-2018, conforme segue:

“Inicialmente, importa consignar, que os fatos delituosos imputados aos réus ocorreram entre os meses de fevereiro a julho de 2002, sendo a denúncia recebida em 18-04-2011, em relação aos réus Mauricio Moisés de Souza, Carlos Norberto de Barros e Jaime Osvair Coati, e na data do 03-10-2011, em relação aos demais denunciados; Felix José Resende Saddi, Neuza Maria Nicanor de Souza filho, Sizemar Ventura de Souza e Delibar Jardini.

Da informação supramencionada,
infere-se que já transcorreu mais de 09[nove) anos entre a data do fato e o recebimento da denúncia e mais de 07 [sete] anos, contados dos recebimentos da denúncia até o presente memento, sem que houve nova causa de interrupção
(sentença penal).

Desta forma, ausente nova causa de interrupção da prescrição e considerando que a instrução processual se acha encerrada, com a apresentação das alegações finais por todos os réus, restando somente a prolação da sentença penal, passo análise da possibilidade da prescrição antecipada da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Em relação ao delito previsto art. 1°, incisos IV e V, parágrafo único, da Lei 8.137[90
, imputado aos acusados Mauricio Moisés, Félix José,
Sizemar Ventura,
Delibar Jardini, Nicanor de Souza, Carlos Norberto e Jaime Osvair, cuja pena cominada de 02 (dois) a 05 (cinco) anos de reclusão, atrai o prazo prescricional de 12 [doze] anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal, in verbis:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 10 do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: III - em doze anos, se o máximo da pena é Superior a quatro anos e não excede a oito;

Como bem consignou o Ministério Público, analisando a Condição pessoal dos acusados, dificilmente a pena cominada em Caso de eventual condenação excederá a 04 (quatro) anos (um ano acima do mínimo legal do 03 anos), caso em que a prescrição ocorrera após o decurso de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do CP. Vejamos:

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dais anos e não excede a quatro;

Diante do exposto, tenho que ocorreu a prescrição antecipada da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, do delito previsto no art. 1“, incisos IV e V, parágrafo único, da Lei 8.137/90, ante o decurso de tempo superior a 08 [oito) anos, contados da data dos fatos [julho de 2002) até data do recebimento da denúncia (18 /04/2011 ou 03/ 10/2011).

Q
uanto ao delito descrito no artigo 3°, II, da Lei 8.137/9
0, imputado aos réus Félix José Resende,
Sizemar Ventura,
Delibar Jardini, Nicanor de Souza Filho e Carlos Norberto de Barros, o qual possui pena cominada de 03 (três) a 08 (oito) de reclusão, atraindo o prazo prescricional de 12 [doze] anos, previsto no art. 109, III, do Código Penal.

Conforme salientou o Ministério Público, tenho que a prescrição já fluiu tendo em vista a pena potencialmente aplicável, em observância a condição pessoal dos acusados.

Deste modo, reconheço a prescrição antecipada da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, do delito previsto no artigo 3°, 11, da Lei 8.137(90, em razão ao decurso de tempo superior a 08 (oito) anos, contados da data dos fatos ate data do recebimento da denúncia.

No que tange ao delito previsto no artigo 333, parágrafo único, do Código Penal, imputado ao réu Mauricio Moisés de Souza, cuja pena cominada de 02 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão, portanto, atraindo o prazo prescricional de 16 (dezesseis| anos, previsto no artigo 109, II, do Código Penal.

Nesse sentido, tenho, também, que a prescrição já fluiu tendo em vista a pena potencialmente aplicável, em observância as condições pessoais do acusado.

Desta forma, reconheço, também, a prescrição antecipada da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, do delito previsto no
artigo 333, paragrafo único, do Código Penal,

em razão ao decurso de tempo superior a 08 (oito) anos,
contados da data dos fatos até data do recebimento da denúncia.

...

Desta forma, em consonância com o parecer Ministerial e em homenagem ao princípio da economicidade processual, por vislumbrar a falta de interesse de agir, em relação as penas privativas de liberdade e de multa, objeto deste processo, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de MAURICIO MOISES DE SOUZA, CARLOS NORBERTO DE BARROS, JAIME OSVAIR COATI, FELIX JPSI7-3RESENDE SADDI, NICANOR DE SOUZA FILHO, SIZEMAR VENTURA DE SOUZA e DELIBAR JARDINI, com fundamento legal no artigo 107, IV, c/c art. 109, V, art. 114, todos do Código Penal.”
(Id. 92918517).

Em que pese os fundamentos expendidos pelo magistrado
a quo
para declarar a prescrição antecipada da pretensão punitiva Estatal, constata-se que o vertido entendimento distancia-se da orientação
pacificada nos Tribunais Superiores Pátrios, bem como, da própria corte Estadual de Justiça, pela inadmissibilidade de extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição pela pena em perspectiva.

Ao caso, de aplicação a tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do tema 239:

“
É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’, isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal
.” (RE no 602527 QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, julgado em 19/11/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-11 PP-01995)

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, materializado na súmula 438. Vejamos:

“
Súmula 438 do STJ
- É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. (Súmula 438, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010)”

Trago ainda jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO PELA PENA VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 438 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O interesse de agir ministerial, que repousa na necessidade de aplicação da lei penal a fato definido como crime, não pode ser obstado pelo reconhecimento da prescrição pela pena virtual, sem amparo legal, em flagrante violação à Súmula 438/STJ, segundo a qual: É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. 2. Agravo regimental improvido.
” (STJ – AgRg no REsp: 1899529 R J 2020/0262597 -3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021)

“[...] AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO CONSTATAÇÃO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INSTITUTO NÃO ACEITO. SÚMULA 438/STJ. 4. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO [...] Quanto ao pedido de trancamento por ausência de interesse, em virtude da alegada prescrição em perspectiva, tem-se que é entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, no verbete n. 438, que "
é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
". Assim, ainda que o recorrente não peça a extinção da punibilidade mas sim o trancamento da ação penal, tem-se que a causa de pedir, consistente na prescrição virtual da pena, permanece inadmissível. Portanto, não há se falar em trancamento da ação penal. 4. Recurso em habeas corpus improvido
” (RHC 40.750/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017)

Não destoa o entendimento jurisprudencial do Eg. TJMT:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRESCRIÇÃO VIRTUAL/ANTECIPADA - INCONFORMISMO MINISTERIAL - PROCEDÊNCIA - FALTA DE AMPARO LEGAL PARA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELA PRESCRIÇÃO DA PENA EM PERSPECTIVA - PREDECENTES DO STF E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 438, DO STJ - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL. É
vedado o reconhecimento de prescrição virtual ou antecipada, por inexistência de previsão legal, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do STJ, entendimento inclusive sumulado por este último tribunal superior (Súmula n. 438 do S.T.J.),
pois, a referida modalidade de prescrição viola o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada. A prescrição, somente, se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada, nos termos dos arts. 109 e 110 do Código Penal
.” (TJMT, RSE 144680/2016, DES, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017).

“APELAÇÃO CRIMINAL – APELADO DENUNCIADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 180, CAPUT, DO CP - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO PELA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - APELAÇÃO CONHECIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS – PRESCRIÇÃO VIRTUAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SÚMULA 438 DO STJ - RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Em observância ao princípio da fungibilidade recursal, deve ser conhecido como recurso em sentido estrito o apelo em face da decisão que extinguiu a punibilidade dos apelados, porquanto interposto no prazo legal e ausente a má-fé.
A prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética, não é prevista pelo nosso ordenamento jurídico.

Além disso, sua aplicação viola os princípios da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada.
Precedentes. Súmula no 438 do STJ.”
(TJMT, Ap 40643/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 30/06/2017)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
PRESCRIÇÃO
PROJETADA – INCONFORMISMO DO PARQUET – PRETENDIDA CASSAÇÃO DA DECISÃO A QUO – VIABILIDADE – OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SÚMULA No 438 DO STJ – DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A
PRESCRIÇÃO

VIRTUAL
– RECURSO PROVIDO.
A
prescrição
em perspectiva revela-se inadmissível em nosso sistema jurídico, seja em razão da ausência de previsão legal e da violação à garantia da não-culpabilidade, seja à luz do disposto no verbete sumular n. 438 do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0000424-12.2011.8.11.0087, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NA
PRESCRIÇÃO
DA PENA EM PERSPECTIVA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO POSTULANDO O
AFASTAMENTO
DA
PRESCRIÇÃO
DA PENA
VIRTUAL
– VEDAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (SÚMULA N. 438 STJ) – PROVIMENTO DO RECURSO.
É vedado o reconhecimento de
prescrição
antecipada, por ausência de previsão legal, e por contrariar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 438 do STJ), bem como os princípios da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada ao condenado, porquanto a
prescrição
somente se regula pelo máximo da pena abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada, nos termos preconizados nos arts. 109 e 110 do Código Penal. Recurso provido
.
” (N.U 0000721-13.2012.8.11.0013, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 03/09/2018)

Nesta linha intelectiva, ante a falta de previsão legal no ordenamento jurídico penal, é imprópria a decisão que reconhece a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade antecipada, em perspectiva ou virtual, com base apenas em condenação apenas hipotética.

Destarte, considerando que não houve pena
in concreto
fixada para a apelada pela prática dos crimes
previstos nos artigos

3o, inciso II, por 40 vezes, e 1o, inciso V, parágrafo único, c/c o 11, todos da Lei n. 8.137/1990
, a única prescrição possível de ocorrer aos ilícitos seria aquela calculada com base na pena máxima prevista para o delito com maior sanção dentre aqueles imputados à apelante (artigo 3o, inciso II, da Lei n. 8.137/1990), igual a 8 anos, a perda do poder sancionador estatal será alcançada em 12 anos, de acordo com o art. 109, IV, do Código Penal. O que não ocorreu nem entre a data do fato (meses de fevereiro a julho do ano de 2002) e o recebimento da denúncia (3-10-2011), tampouco entre esta data e o presente momento (mês de novembro do ano de 2021) sendo ambos os lapsos temporais inferiores ao previsto no inciso III do artigo 109 do Código Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da apelante Sizemar Ventura de Souza para anular a sentença invectivada, determinando, por conseguinte, o retorno deste processo ao juízo de origem para seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022